Tribunal: TJMT
Processo: 0007306-42.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0007306-42.2018.8.11.0055
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)
RECORRIDO: TIAGO RIBEIRO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0007306-42.2018.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: TIAGO RIBEIRO
Vistos.
Do recurso especial interposto por Brasilseg Companhia de Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
Trata-se de recurso especial (id 93360459) interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85061482):
“APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – AFASTADA – ART. 1.013, § 4o, CPC – JULGAMENTO DO MÉRITO – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – PLANTAÇÃO EM PÉ – PREVISÃO NO CERTIFICADO DO SEGURO E CONDIÇÃO GERAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO MUTUÁRIO – CONTRATAÇÃO DIRETA PELO BANCO DO BRASIL S.A. – CLÁUSULA AFASTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – REFORMA DA R. SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA - RECURSO PROVIDO
A apreciação do litígio no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização” (EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).
A cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro, do qual o emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que consta como estipulante o Banco do Brasil S.A., esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios. Indevido, portanto, a recusa da seguradora ao pagamento do seguro". (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0007306-42.2018.8.11.0055, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 28/04/2021).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 90136513).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, interposta por TIAGO RIBEIRO, que reformou a sentença nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, para afastar a cláusula de exclusão de cobertura de lavoura em pé, prevista no certificado de seguro e nas condições gerais para seguro automático de penhor rural, e condenar os requeridos Banco do Brasil S.A. e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, solidariamente, nos termos da cláusula “seguro de bens vinculados”, a quitar/amortizar o saldo devedor descrito na CPR n. 40/01861-X, nos termos da Apólice n. 000000611, invertendo os ônus de sucumbência e afastando a multa protelatória prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 206, § 1o, II, alínea “b”, e 757, do Código Civil, artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de ocorrência da prescrição uma vez que o respectivo termo inicial passou a transcorrer desde a elaboração do laudo solicitado pelo recorrido que atestou a perda da lavoura.
Assevera que: “(...) não há que se falar em ciência quanto à clausula de exclusão de risco pois, repita-se, o seguro de Penhor Rural não tem como objeto segurado outro bem senão a garantia ofertada na Cédula Rural Pignoratícia, não se tratando de exclusão de risco, mas sim, ausência de cobertura”. Por tal motivo, a Recorrente negou o pagamento da indenização, tomando por base os estritos termos pactuados pelas partes quando da contratação do Seguro, ou seja, em total consonância com o disposto no artigo 757 e 760 do CC”.
Aduz que o sinistro não é coberto pelo seguro contratado pelo recorrido.
Recurso tempestivo (id. 91847979).
Contrarrazões (id. 95929468)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria deixado de se manifestar sobre as seguintes questões: “i) a data da ciência do fato gerador da pretensão, iniciando a contagem do prazo prescricional e; ii) a finalidade do seguro de penhor rural de assegurar, unicamente, o bem dado em garantia no financiamento, não havendo que se falar em exclusão de risco, mas sim, ausência de cobertura, contudo, nenhum deles foi apreciado quando do julgamento do Recurso”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (id. 85061482):
“(...)Quanto à prescrição, deve ser observado o preceito disposto no art. 206, § 1o, II do Código Civil, aplicável ao caso, segundo o qual a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano a contar da ciência do fato gerador da pretensão (ocorrência do sinistro).
Com efeito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização” (EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015). (...)Na hipótese, o Relatório Geral de Regulação de Sinistros – 62201710763, elaborado em 03/11/2017, indica como data da ocorrência do sinistro, 15/03/2017. Por sua vez, o aviso do sinistro pelo autor apelante se deu em 20/10/2017, momento em que o prazo prescricional ficaria suspenso até a ciência inequívoca do contratante quanto à recusa da seguradora. Ocorre que, embora conste nos autos o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, não existe nos autos nenhuma prova da data em que o segurado recebeu tal missiva. Nesse caso, uma vez que a seguradora não comprovou por meio de documento (aviso de recebimento) a efetiva data de entrega da carta com sua recusa ao contratante, não se pode presumir o direito como prescrito. Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se considere que o autor apelante teve ciência inequívoca com o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, ainda assim, não há prescrição a ser declarada. Isso porque, o termo inicial para a contagem do prazo anual da prescrição ocorreu em 15/03/2017. Foi suspenso em 20/10/2017 com o aviso do sinistro (e não em 03/11/2007, como entendido pelo Magistrado), suspensão que perdurou por 40 dias, até a recusa do pagamento da indenização, em 30/11/2017. Nesse caso, assim observado, o prazo prescricional findaria em 25/04/2018. Ocorre que a ação de cobrança foi proposta em 23/04/2018 (id 75492469).Desse modo, sob qualquer vertente que se examine, não há prescrição a ser declarada.Portanto, dá-se provimento ao recurso para afastar a prescrição.
(...) Pois bem. Consta que o autor apelante emitiu em favor do Banco do Brasil S.A., Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01861-X, para custeio da lavoura de soja do período agrícola de julho de 2016 a junho/2017, na qual consta como garantia “em penhor cédula de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, a(s) colheitas(s) da(s) lavoura(s) do(s) produto(s) abaixo indicado(s) de minha (nossa) propriedade, estimado em: SOJA TRANSG (EM GRÃOS) – período agrícola de julho/2016 a junho/2017, 1.391.000,00 kg(s), no valor total de R$ 1.335.360,00”. Por sua vez, consta ainda em referida cédula, na cláusula Seguro de Bens Vinculados, a autorização conferida ao Banco do Brasil S.A. para realizar o Seguro Automático de Penhor Rural com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Observa-se, também, do Certificado de Seguro, que, na data de 16/06/2016, foi ajustada, diretamente pelo Banco do Brasil S.A., a contratação de seguro de penhor rural, Apólice n. 000000611, no valor de R$ 1.335.360,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta reais), em que constou como bem segurado “colheita de soja”(id 75495548). Ou seja, o seguro foi realizado a fim de garantir a colheita de soja, no exato valor da CPR contratada. (...)Assim exposto, deve ser afastada a cláusula que exclui a cobertura de seguro da lavoura em pé. Sendo assim, a negativa do pagamento da indenização securitária foi indevida, de modo que incumbe à seguradora providenciar a quitação/amortização da CPR 40/01861-X, nos termos da Apólice n. 000000611 (id 75495548)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega a ocorrência da prescrição uma vez que o termo inicial para prescrição passou a transcorrer desde a elaboração do laudo solicitado pelo recorrido que atestou a perda da lavoura.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 85061482):
“(..) Vale dizer que é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado em face do segurador. O termo inicial do aludido lapso opera-se a partir da ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória (Súmula 278 STJ), no caso, a ocorrência do sinistro. Por sua vez, a fluência do prazo prescricional fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado quanto à recusa do pagamento da indenização (Súmula 229 STJ).
Na hipótese, o Relatório Geral de Regulação de Sinistros – 62201710763, elaborado em 03/11/2017, indica como data da ocorrência do sinistro, 15/03/2017. Por sua vez, o aviso do sinistro pelo autor apelante se deu em 20/10/2017, momento em que o prazo prescricional ficaria suspenso até a ciência inequívoca do contratante quanto à recusa da seguradora.
Ocorre que, embora conste nos autos o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, não existe nos autos nenhuma prova da data em que o segurado recebeu tal missiva.
Nesse caso, uma vez que a seguradora não comprovou por meio de documento (aviso de recebimento) a efetiva data de entrega da carta com sua recusa ao contratante, não se pode presumir o direito como prescrito.
(...) Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se considere que o autor apelante teve ciência inequívoca com o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, ainda assim, não há prescrição a ser declarada.
Isso porque, o termo inicial para a contagem do prazo anual da prescrição ocorreu em 15/03/2017. Foi suspenso em 20/10/2017 com o aviso do sinistro (e não em 03/11/2007, como entendido pelo Magistrado), suspensão que perdurou por 40 dias, até a recusa do pagamento da indenização, em 30/11/2017.
Nesse caso, assim observado, o prazo prescricional findaria em 25/04/2018. Ocorre que a ação de cobrança foi proposta em 23/04/2018 (id 75492469).
Desse modo, sob qualquer vertente que se examine, não há prescrição a ser declarada”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278/STJ.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e, na extensão, negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1748710/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206, § 1o, II, alínea “b”, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 757 do CC, está amparada na assertiva de que a apólice contratada a título de seguro de penhor rural apenas poderia assegurar o bem dado em garantia à operação de crédito rural na hipótese de ocorrer um sinistro cuja cobertura seja prevista na Apólice. Assim no presente caso há ausência de cobertura do sinistro pelo seguro contratado pela parte recorrida, por consequência não há indenização a ser paga.
O acórdão recorrido decidiu (id. 85061482):
“(...) Ou seja, o seguro foi realizado a fim de garantir a colheita de soja, no exato valor da CPR contratada.
De notar-se, ademais, que na Cédula de Produto Rural, esta sim assinada pelo autor apelante, embora conste autorização para a contratação do seguro, não prevê a exclusão de cobertura para lavouras em pé.
Ou seja, não se visualiza em nenhum dos documentos colacionados o conhecimento do teor do contrato de seguro pelo emitente da Cédula de Produto Rural.
Cumpre realçar que a emissão da Cédula de Produto Rural se encontrava vinculada ao próprio seguro, contratado pelo Banco do Brasil S.A., que ficou investido de poderes de representação do mutuário perante a sociedade seguradora, de modo que tinha incumbência, assim como a seguradora, de dar plena ciência ao mutuário às regras da contratação, que restringiam a cobertura securitária para lavouras em pé, o que não foi feito.
(...) Assim exposto, a cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro, do qual o emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que o Banco do Brasil S.A. figura como estipulante, esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios.
Assim exposto, deve ser afastada a cláusula que exclui a cobertura de seguro da lavoura em pé.
Sendo assim, a negativa do pagamento da indenização securitária foi indevida, de modo que incumbe à seguradora providenciar a quitação/amortização da CPR 40/01861-X, nos termos da Apólice n. 000000611 (id 75495548)”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Diante desse quadro, o recurso não merece admissão.
Do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A.
Trata-se de recurso especial (id 91785458) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85061482):
“APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – AFASTADA – ART. 1.013, § 4o, CPC – JULGAMENTO DO MÉRITO – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – PLANTAÇÃO EM PÉ – PREVISÃO NO CERTIFICADO DO SEGURO E CONDIÇÃO GERAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO MUTUÁRIO – CONTRATAÇÃO DIRETA PELO BANCO DO BRASIL S.A. – CLÁUSULA AFASTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – REFORMA DA R. SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA - RECURSO PROVIDO
A apreciação do litígio no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização” (EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).
A cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro, do qual o emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que consta como estipulante o Banco do Brasil S.A., esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios. Indevido, portanto, a recusa da seguradora ao pagamento do seguro". (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0007306-42.2018.8.11.0055, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 28/04/2021).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 90136513).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por TIAGO RIBEIRO que reformou a sentença nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, para afastar a cláusula de exclusão de cobertura de lavoura em pé, prevista no certificado de seguro e nas condições gerais para seguro automático de penhor rural e condenar os requeridos Banco do Brasil S.A. e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, solidariamente, nos termos da cláusula “seguro de bens vinculados”, a quitar/amortizar o saldo devedor descrito na CPR n. 40/01861-X, nos termos da Apólice n. 000000611.
Alega-se violação aos artigos 206, § 1o, II, 927 e 944, do Código Civil, ao argumento de que o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não falhou em momento algum com a parte recorrida, por consequência há inexistência do suposto dano moral. Aduz que o erro foi da empresa do segundo requerido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS-COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, que é quem detêm e firmou a obrigação com a parte recorrida.
Afirma a ocorrência da prescrição em relação ao pedido de cobrança seguro, levando em consideração a data da ocorrência do sinistro mencionada pelo próprio parte recorrida no relatório geral de regulação de sinistros em 15/03/2017 (fls. 48), que até o dia 09/04/2018 para o ajuizamento da ação de cobrança securitária, já computado o prazo de 25 dias de suspensão entre a data da comunicação do sinistro à seguradora em 03/11/2017 (fls. 48/50), até a recusa do pagamento da indenização em 30/11/2017 (fls. 57/58).
Recurso tempestivo (id. 91847979).
Contrarrazões (id. 95929472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 927 e 944 do CC, a parte recorrente alega que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que se houve algum erro ou equívoco na contratação do seguro foi da empresa BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS-COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
No entanto, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega ocorrência da prescrição em relação ao pedido de cobrança seguro, levando em consideração a data da ocorrência do sinistro mencionada pelo próprio parte recorrida no relatório geral de regulação de sinistros em 15/03/2017 (fls. 48), que até o dia 09/04/2018 para o ajuizamento da ação de cobrança securitária, já computado o prazo de 25 dias de suspensão entre a data da comunicação do sinistro à seguradora em 03/11/2017 (fls. 48/50) até a recusa do pagamento da indenização em 30/11/2017 (fls. 57/58).
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 85061482):
“(..) Vale dizer que é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado em face do segurador. O termo inicial do aludido lapso opera-se a partir da ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória (Súmula 278 STJ), no caso, a ocorrência do sinistro. Por sua vez, a fluência do prazo prescricional fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado quanto à recusa do pagamento da indenização (Súmula 229 STJ).
Na hipótese, o Relatório Geral de Regulação de Sinistros – 62201710763, elaborado em 03/11/2017, indica como data da ocorrência do sinistro, 15/03/2017. Por sua vez, o aviso do sinistro pelo autor apelante se deu em 20/10/2017, momento em que o prazo prescricional ficaria suspenso até a ciência inequívoca do contratante quanto à recusa da seguradora.
Ocorre que, embora conste nos autos o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, não existe nos autos nenhuma prova da data em que o segurado recebeu tal missiva.
Nesse caso, uma vez que a seguradora não comprovou por meio de documento (aviso de recebimento) a efetiva data de entrega da carta com sua recusa ao contratante, não se pode presumir o direito como prescrito.
(...) Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se considere que o autor apelante teve ciência inequívoca com o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, ainda assim, não há prescrição a ser declarada.
Isso porque, o termo inicial para a contagem do prazo anual da prescrição ocorreu em 15/03/2017. Foi suspenso em 20/10/2017 com o aviso do sinistro (e não em 03/11/2007, como entendido pelo Magistrado), suspensão que perdurou por 40 dias, até a recusa do pagamento da indenização, em 30/11/2017.
Nesse caso, assim observado, o prazo prescricional findaria em 25/04/2018. Ocorre que a ação de cobrança foi proposta em 23/04/2018 (id 75492469).
Desse modo, sob qualquer vertente que se examine, não há prescrição a ser declarada”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278/STJ.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e, na extensão, negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1748710/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206, § 1o, II, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça